Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE MANUTENÇÃO E TAXAS EXTRAS. COOPERATIVA HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO. EFEITOS DA MORA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE EMISSÃO DOS BOLETOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NÃO REALIZADA. Responde pelos efeitos da mora o devedor que justifica o não pagamento de taxas devidas à cooperativa habitacional pela ausência de emissão dos boletos bancários, sem promover, à luz da disciplina prevista nos artigos 335, inciso I, do Código Civil, e artigo 539, do Código de Processo Civil, consignação judicial dos valores devidos.